Tribunal: TJSP
Processo: 1078610-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que acolheu preliminar de prevalência da cláusula de arbitragem, extinguindo a ação monitória (art. 485, VII, CP/15) ajuizada para cobrança regressiva de verbas trabalhistas pagas pela autora e que seriam de responsabilidade da ré – petição inicial instruída com contrato que traz expressa cláusula arbitral - incorrência de qualquer contradição - embargos

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que acolheu preliminar de prevalência da cláusula de arbitragem, extinguindo a ação monitória (art. 485, VII, CP/15) ajuizada para cobrança regressiva de verbas trabalhistas pagas pela autora e que seriam de responsabilidade da ré – petição inicial instruída com contrato que traz expressa cláusula arbitral - incorrência de qualquer contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1078610-29.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
COMGÁS, é embargado BEN CEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35989
EDEC.No: 1078610-29.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
EMBDO. : BEM CEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
*Embargos de declaração
Acórdão que acolheu
preliminar de prevalência da cláusula de arbitragem,
extinguindo a ação monitória (art. 485, VII, CP/15)
ajuizada para cobrança regressiva de verbas trabalhistas
pagas pela autora e que seriam de responsabilidade da ré
petição inicial instruída com contrato que traz expressa
cláusula arbitral - incorrência de qualquer contradição -
embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 1725/1730 que acolheu
preliminar de prevalência da cláusula de arbitragem,
extinguindo a ação monitória (art. 485, VII, CP/15)
ajuizada
para
cobrança
regressiva
de
verbas
trabalhistas pagas pela autora e que seriam de
responsabilidade da ré. Em suas razões de declaração,
sustenta a autora que o contrato que embasa a pretensão
de
ressarcimento
é
aquele
de
fls.
160/406
(n.
4600002830) que não traz previsão de cláusula arbitral,
pelo que pretende o acolhimento dos embargos.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria
dentro
dos
limites
colocados
em
juízo,
entendendo pela prevalência da ARBITRAGEM prevista na
Cláusula 20 do contrato 4600002805 (fls. 61), conforme
constou expressamente do item 07 do Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ao que tudo indica, o contrato
4600002830 é acessório ou mera continuação do contrato
4600002805, pois, caso contrário inexplicável a sua
juntada
aos
autos
como
documento
necessário
ao
aparelhamento da pretensão monitória.
4. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js